Tribunal: TJMT
Processo: 1057339-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057339-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAZARA ALVES FORTUNATO - CPF: 286.192.932-49 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora):Nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o Vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o Vogal): Pelas razões expostas, com o devido respeito à ilustre Relatora, determino a SUSPENSÃO do presente processo, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 1.236/DF, até nova deliberação sobre a controvérsia. POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1057339-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1057339-74.2024.8.11.0001

Recorrente:

Lázara Alves Fortunato

Recorrida:
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend.Fami.Rurais Do Brasil

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, por entender o Juízo de origem que a demanda envolvia matéria parafiscal, e, portanto, seria incompetente o Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar ação em que se questiona desconto associativo efetuado diretamente em benefício previdenciário, sem a inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A eficácia da sentença, no caso de descontos associativos lançados diretamente sobre benefício previdenciário, depende da participação do INSS, responsável pela operacionalização dos descontos, razão pela qual sua inclusão como litisconsorte passivo necessário é obrigatória, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

4.

A ausência do INSS no polo passivo inviabiliza o regular prosseguimento da demanda, pois a autarquia federal é diretamente interessada na controvérsia e sua atuação é indispensável à efetividade de eventual tutela jurisdicional.

5.

Diante da necessidade de inclusão de ente federal no processo, a competência para julgar a causa é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, sendo, por consequência, absoluta a incompetência do Juizado Especial Cível Estadual.

6.

Ainda que por fundamento diverso do adotado na sentença recorrida, deve ser mantida a extinção do processo, com base no artigo 51, inciso II e § 1o da Lei número 9.099 de 1995, por incompetência absoluta decorrente da ausência de formação de litisconsórcio necessário com autarquia federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A eficácia de sentença que visa a cessar descontos associativos realizados diretamente em benefício previdenciário depende da participação do INSS, que deve integrar o polo passivo como litisconsorte necessário.

2.

A ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual para processar e julgar a demanda.

3.

O processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando constatada a incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão do envolvimento de autarquia federal, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei número 9.099 de 1995.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 109, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 114; Lei número 9.099 de 1995, artigo 51, inciso II e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, IUJEF 5001819-37.2012.4.04.7203, Rel. Juíza Alessandra Günther Favaro, julgado em 16 de março de 2015; TRF-3, RI 0001214-36.2021.4.03.6316, Rel. Juiz João Carlos Cabrelon de Oliveira, julgado em 11 de abril de 2023; STJ, AREsp 00000000000001721498, Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgado em 29 de maio de 2025; TJMT, N.U 1024611-43.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 7 de outubro de 2025; TJMT, N.U 1004999-22.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 17 de outubro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1057339-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1057339-74.2024.8.11.0001

Recorrente:

Lázara Alves Fortunato

Recorrida:
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend.Fami.Rurais Do Brasil

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Lazara Alves Fortunato.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

322124898): declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da presente demanda e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que as cobranças de contribuições associativas possuem natureza parafiscal.

Recurso Cível Inominado
(Id.

322125850): requer a reforma da sentença a fim de que ela seja anulada, com o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1057339-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1057339-74.2024.8.11.0001

Recorrente:

Lázara Alves Fortunato

Recorrida:
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend.Fami.Rurais Do Brasil

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora, ante a sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da presente demanda, sob o fundamento de que as cobranças de contribuições associativas possuem natureza parafiscal.

A controvérsia cinge-se em analisar se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar o caso em questão, de modo que o recorrente postula a reforma da sentença recorrida, a fim de que a ação tenha seu prosseguimento regular.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o juízo “a quo” tenha fundamentado a extinção do processo na incompetência material do Juizado Especial por se tratar de matéria parafiscal (artigo 3o, §2o da Lei 9.099/95), verifica-se que há outro óbice processual que impede o prosseguimento da demanda perante o Juizado Especial Cível Estadual.

De fato, assiste razão à recorrente quando afirma que, em tese, os Juizados Especiais têm competência para julgar ações relativas a descontos indevidos em benefício previdenciário quando não há vínculo sindical ou associativo comprovado entre as partes, tendo em vista que se caracteriza como relação de consumo. A cobrança impugnada, nesse caso, não teria caráter tributário nem parafiscal, pois não haveria obrigação legal de pagamento da contribuição.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que os descontos questionados pela recorrente são efetuados diretamente pelo INSS em seu benefício previdenciário, sendo posteriormente repassados à confederação recorrida. Trata-se, portanto, de operação que envolve diretamente a autarquia federal, responsável pela gestão dos benefícios previdenciários e pela efetivação dos descontos.

O artigo 114 do Código de Processo Civil estabelece que "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes".

No caso em tela, a eficácia da sentença depende necessariamente da participação do INSS no processo, uma vez que é a autarquia federal quem efetivamente realiza os descontos no benefício previdenciário da recorrente e repassa os valores à confederação. Assim, qualquer decisão que determine a cessação dos descontos ou a devolução dos valores só poderá ser efetivamente cumprida com a participação do INSS no processo.

Ademais, o INSS responde objetivamente pelos descontos realizados nos benefícios previdenciários, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, devendo, portanto, integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte necessário.

Ressalta-se que o ente federativo está implementando um plano de ressarcimento para aposentados e pensionistas vítimas de descontos indevidos em seus benefícios. O referido plano visa a ressarcir os valores descontados irregularmente por associações e outras entidades que possuem acordos de cooperação técnica com este.

Sendo assim, considerando que o INSS deve obrigatoriamente figurar no polo passivo como litisconsorte passivo necessário e, tratando-se de autarquia federal, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Sobre a matéria
a jurisprudência da Turma Regional de Uniformização do TRF-4, e de todos os Tribunais Regionais Federais reconhece a responsabilidade do INSS quando há descontos indevidos no benefício social, senão vejamos:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa retenção indevida de valores. 2. Incidente conhecido e provido.
(
TRF-4
- INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização)”.

“E M E N T A INDENIZATÓRIA. INSS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL. 1. Descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário da parte autora . 2. Distinção entre o caso concreto e as teses firmadas pela TNU no julgamento do Tema no 183, relativas a descontos de empréstimos consignados por instituições financeiras. 3. Dever legal do INSS de somente proceder a tais descontos mediante prévia autorização, de forma a descaracterizar eventual responsabilidade subsidiária em face da associação . 4. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e o INSS. 5. Condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos pela parte autora . 6. Recurso da parte autora a que se dá parcial provimento. (TRF-3 - RI: 00012143620214036316, Relator.: JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 14/04/2023)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FEITOS POR ASSOCIAÇÃO . LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIA DOS DESCONTOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA . (TRF-6 - RCIJEF: 60137592620244063801 MG, Relator.: REGIVANO FIORINDO, Data de Julgamento: 02/04/2025, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, Data de Publicação: 03/04/2025)”.

“RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA . LEGITIMIDADE PASSIVA DA ASBAPI (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TNU EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA 183 - PEDILEF 0500796-67 .2017.4.05.8307) . APLICAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. (TRF-5 - RI: 05328817720194058100, Relator.: DANIELLE MACÊDO PEIXOTO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/07/2022, Terceira Turma - JFCE)”

Além disso, Superior Tribunal de Justiça também tem reconhecido a responsabilidade do INSS, quando há descontos fraudulentos no benefício de aposentadoria:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA INSS. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DIFERIDA.

1. Nos termos do art.
6o
da Lei
10.820
/03, cabe ao INSS a responsabilidade por reter os valores autorizados pelo beneficiário e repassar à instituição financeira credora (quando o empréstimo é realizado em agência diversa da qual recebe o benefício); ou manter os pagamentos do titular na agência em que contratado o empréstimo, nas operações em que for autorizada a retenção. Ora, se lhe cabe reter e repassar os valores autorizados, é de responsabilidade do INSS verificar a validade da operação.

2. Em análise aos precedentes dessa Turma, verifico que a quantia costumeiramente fixada a título de danos morais para as ações que envolvam descontos indevidos em benefício previdenciário do segurado gira em torno de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. A questão relativa à aplicabilidade do artigo
1o-F
da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei
11.960
/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora (matéria objeto do Tema
810
do STF), foi novamente objeto de decisão suspensiva oriunda do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser diferida a análise sobre o tema.(...)
No caso, ao concluir pela legitimidade do INSS para figurar no polo passivo da demanda, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

Finalmente, acerca do quantum indenizatório arbitrado por danos morais, cumpre transcrever o seguinte trecho do acórdão de origem (fl. 459):

Com efeito, a responsabilidade do INSS pela cobrança indevida de valores deve ser reconhecida. É inegável a existência da culpa do instituto, uma vez que a autarquia deveria ter analisado a existência/validade das contratações em nome do autor. Em outras palavras, o INSS não comprovou que cumpriu com os deveres de cuidado, consistentes em verificar a regularidade dos empréstimos consignados, em tese, contraídos pelo autor/segurado frente à CEF.

Nesse contexto, é certo que a alteração das premissas adotadas pela Corte a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo.

(STJ - AREsp: 00000000000001721498, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/2025)”.

Colaciono aqui julgados da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISTINTA DO PAGADOR DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, além de condenar a autora por litigância de má-fé. A recorrente alega desconhecer a contratação de empréstimo consignado com desconto direto em seu benefício previdenciário, sustentando ser vítima de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira ré e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, e suas consequências sobre a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente sobre o benefício da parte autora, que alega fraude na contratação de empréstimo consignado, realizado por instituição financeira distinta da responsável pelo pagamento do benefício, circunstância atrai a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ser o ente responsável por gerir, fiscalizar e operacionalizar tais deduções (art. 6o, caput, da Lei no 10.820/2003).

O Tema 183 da TNU estabelece que o INSS responde subsidiariamente por danos decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos nessas hipóteses.

A ausência do INSS compromete a regularidade da relação processual e inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente se for chamado a suportar os efeitos patrimoniais da condenação.

A imprescindibilidade do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A imprescindibilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário com o INSS, em demandas que discutem descontos indevidos a título de empréstimo consignado sobre benefícios previdenciários, realizados por instituição financeira distinta da responsável pelo pagamento do benefício, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

É vedada a remessa dos autos pelo Juizado Especial Cível à Justiça Federal quando reconhecida a incompetência absoluta, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

(...)

(N.U 1024611-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A RUBRICA “CONTRIB. ABCB”. ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação na qual se discute descontos mensais identificados desde fevereiro/2023, sob a rubrica “CONTRIB. ABCB”, no total de R$ 1.682,23, vinculados à Associação Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), alegadamente não autorizados pelo autor; controvérsia acerca da validade de contratação digital e eventual fraude; reconhecimento, em grau recursal, da necessidade de inclusão do INSS no polo passivo em razão de os descontos incidirem diretamente sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o INSS deve integrar o polo passivo, como litisconsorte necessário, nas demandas que versam sobre descontos associativos realizados diretamente em benefício previdenciário; (ii) estabelecer as consequências processuais da ausência de formação do litisconsórcio necessário, inclusive quanto à competência e à extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS, ao operacionalizar descontos diretamente no benefício previdenciário, detém dever de verificação da autorização e de zelo quanto à regularidade das deduções, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que impugnam tais descontos (STJ, REsp 1.260.467/RN; TRF-4, IUJEF 5001819-37.2012.404.7203; TRF-1, AC 0002507-03.2014.4.01.4001; TRF-3, RI 0001214-36.2021.4.03.6316; TRF-6, AI 6000331-94.2025.4.06.0000).

4. A ausência de inclusão do litisconsorte passivo necessário constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição (...)

5. Reconhecida a necessidade de formação do litisconsórcio com o INSS e inexistindo sua integração, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Estadual para apreciar lide que envolve autarquia federal (CPC, art. 485, IV), restando prejudicado o recurso inominado.

6. A jurisprudência federal consolidada atribui responsabilidade ao INSS por descontos indevidos em benefícios previdenciários, inclusive com fundamento na responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição, reforçando a imprescindibilidade de sua participação processual para a eficácia e integralidade da tutela (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Feito extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV). Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O INSS deve integrar o polo passivo, como litisconsorte necessário, nas ações que impugnam descontos associativos lançados diretamente em benefício previdenciário. 2. A ausência de formação do litisconsórcio necessário é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito no Juizado Especial Estadual.

(...)

(N.U 1004999-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Portanto, ainda que por fundamento diverso do adotado na sentença recorrida, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com base no artigo 51, II e § 1o da Lei no 9.099/95, por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual, devendo a parte recorrente, caso queira, ajuizar nova demanda perante a Justiça Federal, incluindo o INSS no polo passivo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém por fundamento diverso, qual seja, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual, tendo em vista a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, autarquia federal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1057339-74.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LAZARA ALVES FORTUNATO.

Recorrida:
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI.RURAIS DO BRASIL.

Relatora:

Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
13 a 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Contra essa sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando que o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da demanda. Ainda, sustenta não ter contratado nem autorizado os descontos de mensalidades associativas efetuados em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual requer a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Em seu voto, a ilustre Relatora
negou
provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia envolve descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, idosa de 73 anos, que afirmou não ter contratado qualquer serviço com a associação demandada, tampouco autorizado os débitos identificados como “
CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285
”.

Cumpre destacar, desde logo, que não se aplica à hipótese dos autos o entendimento firmado no Tema no 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), uma vez que tal precedente versa especificamente sobre responsabilidade civil decorrente da contratação fraudulenta de
empréstimos consignados
concedidos por
instituições financeiras
. Veja-se:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude
, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização,
se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta
, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.
(grifei)

No caso em exame, trata-se de
contribuição associativa repassada diretamente pelo INSS à entidade de classe
, mediante desconto realizado no benefício previdenciário,
sem a intermediação de instituição financeira
.

Nesse contexto, nas hipóteses em que se sustenta a ocorrência de fraude na adesão a tais entidades, com consequente cobrança por meio de abatimento automático no valor mensal do benefício,
revela-se imprescindível a inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda
, em litisconsórcio necessário com a associação.

Tal exigência justifica-se pelo fato de que a autarquia federal é diretamente incumbida da gestão, do pagamento e da fiscalização das prestações previdenciárias, exercendo papel essencial na execução dos descontos legalmente autorizados. Ademais, sua responsabilidade também se configura quando
há descumprimento do dever legal de verificar a existência de autorização válida por parte do beneficiário
(art. 115, V, da Lei no 8.213/91).

Mesmo não sendo diretamente responsabilizado, mas apenas em
caráter subsidiário
, o INSS deve necessariamente integrar a lide desde o início. Tal participação é fundamental para assegurar a regular triangulação processual, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de prevenir eventual alegação de má condução do feito (
exceptio male gesti processus
),
especialmente diante da possibilidade de ser condenado ao pagamento, caso a parte principal não satisfaça a obrigação
.

Inclusive, esse é o entendimento reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Desembargador Convocado do TRF5, Manoel Erhardt, no Conflito de Competência n.o 190.016, publicado no DJe em 30/08/2022, no qual se reconhece que:

(...)
10. Diz-se deve ter interesse porque,
mesmo que não seja responsabilizada diretamente, mas sim subsidiariamente
, a situação em que o INSS se encontra inspira a sua participação em fase de execução desde o início,
deslocando a competência para o Juízo Federal
- que proferiu a sentença condenatória -, para que não se tenha o risco de invocação da chamada exceptio mala gesti processus (art. 123 do CPC/2015),
na qual a autarquia venha a alegar que só está sendo efetivamente responsabilizada na execução porque a parte inicialmente executada não efetuou a correta defesa do processo, na qualidade de devedora principal
.

11. Perceba-se bem que a execução também possibilita a análise de elementos de cognição, que condizem com a discussão da rubrica condenatória.
Se a parte devedora principal deixar fluir prazos, aceitando placidamente os cálculos da parte exequente
, acrescidos de juros capitalizados, honorários cumulados, multas, despesas e outros ônus financeiros, por exemplo,
a autarquia não será responsabilizada pelo valor historicamente aludido na sentença, mas sim pelo valor que surgirá do transcurso da execução
. Sem dúvida alguma,
o INSS teria interesse em evitar que o encargo financeiro sofra eventuais majorações incabíveis, desde o princípio
.
(...) (grifei)

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 1.236/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, determinou a
suspensão
do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de
controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros, entre março de 2020 e março de 2025
(conforme artigo 3o da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025).

É o que se extrai da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli:

(...)
ausente qualquer óbice e considerando-se a
urgência em se realizar a devolução imediata dos valores descontados indevidamente dos benefícios de aposentados e pensionistas
,
homologo
, para que produza efeitos jurídicos e legais,
o acordo formulado pelas partes
, com fundamento no art. 487, inc. III, al. b, do Código de Processo Civil.

Como consectário lógico da referida homologação,
determino a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025
(conforme artigo 3o da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025).

Mantenho, outrossim, a determinação de suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias de todos os lesados pelos atos objeto desta demanda, até o término desta ação, a fim de proteger os interesses dos beneficiários que serão ressarcidos, sem necessidade de ingresso no Poder Judiciário. Com essa medida,
tutelam-se os interesses dos aposentados e pensionistas e evita-se a grande onda de judicialização que já se faz presente em todo o país
.
(...) (grifei)

Nesse contexto, ainda que a autarquia previdenciária não figure formalmente no polo passivo da presente ação,

é inequívoco que a matéria de fundo envolve a atuação (ou omissão) do INSS
, na medida em que os descontos consignados somente se concretizam
por meio de sua autorização e sistema de pagamento
, sendo, portanto, diretamente atingida pela controvérsia.

Diante desse cenário e visando assegurar a observância à decisão do STF, o respeito à segurança jurídica e a preservação da coerência jurisprudencial,
entendo que se impõe a suspensão do feito
.

A propósito:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESCONTOS ASSOCIATIVOS
.
ADPF No 1.236
.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
. 1. A controvérsia sobre
a responsabilidade pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros
, que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025,encontra-se sob apreciação do STF (
ADPF no 1.236
). 2.
Determinação do STF de suspensão de todos os processos que versem sobre questão, independentemente do estado em que se encontram
. 3. Sobrestamento do feito determinada.
(TRF 3a Região, 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, RecInoCiv - RECURSO INOMINADO CÍVEL - 5101867-35.2023.4.03.6301, Rel. Juiz Federal JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, julgado em 18/09/2025, DJEN DATA: 25/09/2025) (grifei)

EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL.
DESCONTOS INDEVIDOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. Em decisão proferida pelo Ministro Relator Dias Toffoli, em MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.236 DISTRITO FEDERAL, o Supremo Tribunal Federal, na data de 03/07/2025, determinou que: “(...)
Como consectário lógico da referida homologação, determino a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025 (conforme artigo 3o da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025)
. (...)”. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA SOBRESTAMENTO DO FEITO (
ADPF 1236 MC/DF
).
(TRF 3a Região, 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, RecInoCiv - RECURSO INOMINADO CÍVEL - 5002258-61.2024.4.03.6328, Rel. Juíza Federal FLAVIA DE TOLEDO CERA, julgado em 10/09/2025, DJEN DATA: 17/09/2025) (grifei)

Pelas razões expostas,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, determino a
suspensão
do presente processo, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 1.236/DF, até nova deliberação sobre a controvérsia.

Aguarde-se o julgamento da matéria, mantendo os autos na secretaria.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intimem-se as partes.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025